Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AJUSTE PRÉVIO. DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA. ART. 29, §§ 1o E 2o DO CPB. INAPLICABILIDADE. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. MENORIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pela prova documental (ocorrências policiais relativa ao roubo e à localização do veículo, autos de apresentação e apreensão da res, da faca utilizada para ameaçar a vítima, termo de restituição, termos de reconhecimento por fotografia e pessoal), pericial (laudo de perícia papiloscópica, detectado fragmento de impressão digital de um dos autores no veículo subtraído), pela segura imputação da vítima, que respaldada pela prova documental e pericial, além do que se extrai do que dito pelos próprios acusados tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, roubo cometido em concurso com adolescente, menoridade atestada por certidão de nascimento acostada aos autos, escorreita a sentença condenatória nos exatos termos em que proferida: artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Unidade de desígnios caracterizado por ajuste prévio e repartição de tarefas caracteriza coautoria e não mera participação. Tendo se iniciado a subtração patrimonial como furto, convolada em roubo a partir da chegada da vítima à sua residência, não é de menor importância (art. 29, § 1o do CPB) a participação do apelante incumbido de transportar os executores, tampouco deve responder por crime menos grave (art. 29, § 2o do CPB) se mantido o vínculo subjetivo durante toda a empreitada criminosa.
3. O tipo do art. 244-B da Lei 8.069/1990 configura-se com a simples conduta de praticar infração penal na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ).
4. Insubsistente a alegação de que a condenação pela prática do crime de corrupção de menor respaldou-se em prova emprestada se acostada aos autos cópia da certidão de nascimento de um dos executores do roubo que, na época, contava menos de 18 anos de idade.
5. Emprego de faca em roubo subsidia valoração negativa das circunstâncias do crime. Precedentes.
6. Hipótese em que a regra da exasperação se mostra menos benéfica, mantém-se o cúmulo material aplicado em sentença.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.